Tribunal: TJES
Processo: 0018591-62.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018591-62.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: HERCULES SILVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 899/STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA CORTE DE CONTAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança de débito oriundo de acórdão do Tribunal de Contas do Estado. O ente municipal alega que o termo inicial da prescrição é a data de sua ciência inequívoca e que o prazo foi suspenso pela inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de débito fundado em decisão de Tribunal de Contas, bem como a aplicabilidade da causa de suspensão prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, submetendo-se ao prazo quinquenal, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 899 (RE 636.886).

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória da Fazenda Pública é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, momento em que o título se torna certo, líquido e exigível, e não a data da ciência do ente público com base na teoria da actio nata.

5. A causa de suspensão da prescrição por 180 dias, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, somente se aplica a prazos em curso, sendo ineficaz quando a inscrição em dívida ativa ocorre após a consumação do lapso prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É prescritível em cinco anos a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do Tema 899/STF.

2. O marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a execução de débito imputado por Tribunal de Contas é a data do trânsito em julgado da respectiva decisão.

3. A suspensão do prazo prescricional pela inscrição em dívida ativa (art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80) é inaplicável quando o ato de inscrição ocorre após o prazo de prescrição já ter se exaurido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/32; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018591-62.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: HERCULES SILVEIRA
Advogados do(a) APELADO: FRANCIANE COSTA CADE - ES32981, HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A, PRISCILIANE TOMAZELLI MOZER - ES32398

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vila Velha
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito ajuizada por
Hercules Silveira
, julgou parcialmente procedente o pedido para pronunciar a prescrição da pretensão executória referente à CDA nº 237/2005, originada do Acórdão do Tribunal de Contas nº 048/97.

Inconformado, o
Município de Vila Velha
interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
a inocorrência da prescrição, pois o termo inicial para a contagem do prazo, com base na teoria da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca do ente público acerca do ilícito, e não a data da decisão do Tribunal de Contas;
ii)
a aplicabilidade da causa de suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta) dias prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, por se tratar de crédito de natureza não tributária, o que afastaria o implemento do lapso prescricional.

Pois bem. A controvérsia recursal, como se extrai do relatório, cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de débito oriundo de decisão do Tribunal de Contas do Estado.

Como regra, a pretensão da Fazenda Pública em face do administrado submete-se ao prazo quinquenal, em aplicação simétrica do disposto no Decreto nº 20.910/32 e no caso específico de ressarcimento ao erário fundado em decisão de Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 899), pacificou a matéria, assentando a plena prescritibilidade da pretensão, afastando qualquer dúvida sobre a incidência do instituto. Assim restou ementado o RE 636.886:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

Não obstante o esforço argumentativo do apelante, não se sustenta a pretendida aplicação da teoria da
actio nata
, com início do prazo apenas com sua ciência inequívoca da decisão da Corte de Contas.

A decisão proferida pelo Tribunal de Contas, no exercício de sua competência constitucional, se qualifica como título executivo extrajudicial, que se torna plenamente exigível com o seu trânsito em julgado, sendo este o momento em que a obrigação de ressarcimento se torna certa, líquida e exigível, nascendo para a Fazenda Pública a pretensão executória. Portanto, o marco inicial da prescrição é, de fato, a data em que a decisão do TCEES se tornou definitiva e imutável, no caso, 04 de dezembro de 1998, como apontado pelo juízo de primeiro grau.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO [...] Tese de julgamento: 1 . A decisão de Tribunal de Contas pode ser executada por meio de execução fiscal. 2. A prescrição do crédito não ocorreu, considerando o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas. [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22706528720248260000 Itaí, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 17/02/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2025)

Apelação Cível. Execução Fiscal. Pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do TCE. Extinção . Manutenção. Prescritibilidade evidenciada. Tema 899/STF. Prescrição ordinária . Ocorrência. Prazo quinquenal. Inteligência do art. 1º do Decreto Federal nº 20 .910/1932. Termo inicial. Trânsito em julgado do acórdão do TCE. Transcurso superior a cinco (05) anos até o ajuizamento da execução . Condenação do Município ao ônus da sucumbência. Cabimento, excetuada a taxa judiciária. Decreto Estadual nº 962/32. Recurso conhecido e parcialmente provido [...] Transcorrido mais de cinco (05) anos desde o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de Contas Estadual e o ajuizamento do procedimento executório, evidenciada a ocorrência da prescrição ordinária do crédito. 4. O ente municipal é isento do pagamento da taxa judiciária, conforme disposição expressa do artigo 3º, alínea i, do Decreto Estadual nº 962/32. (TJ-PR 00062176420128160116 Matinhos, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 15/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

De igual modo, improcedente a tese subsidiária de que a inscrição do débito em dívida ativa teria o condão de suspender o prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

O prazo quinquenal, iniciado em dezembro de 1998, exauriu-se por completo em dezembro de 2003, de modo que a inscrição em dívida ativa, efetuada em 16 de junho de 2005, ou seja, mais de um ano e meio após a consumação da prescrição, não se operou. Por óbvio, a suspensão, por sua própria natureza jurídica, somente pode paralisar um prazo em curso, sendo logicamente impossível suspender um prazo que já se encontra esgotado.

Ante o exposto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois analisou com precisão a cronologia dos fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, não tendo o apelante logrado demonstrar qualquer equívoco no julgado que justificasse sua reforma.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador